Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-27.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002368-27.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA – CONTRATO FIRMADO POR PROCURADOR SEM PODERES E NÃO RATIFICADO PELO REPRESENTADO – REQUISITOS PARA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E TEORIA DA APARÊNCIA – DESCABIMENTO – FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabidas as alegações de preenchimento dos requisitos para a validade do negócio jurídico e de aplicação da teoria da aparência para validar suposta contratação feita por procurador incapaz de praticar os respectivos atos, sem ratificação do representado, quando a Apelante tem ciência de tais fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002368-27.2021.8.11.0040

APELANTE:
HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.

APELADO:

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Declaratória Positiva para o Reconhecimento de Negócio Jurídico c/c Entrega de Coisa Incerta
ajuizada em face de NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (proc. n. 1002368-27.2021.8.11.0040), julgou improcedente o pedido, condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
restou demonstrado que as partes são capazes e o objeto do contrato é lícito e determinado. A forma do contrato foi acordada verbalmente e posteriormente formalizada em minuta, conforme disposto no artigo 104 do Código Civil
”.

Assevera que “
o apelado por seu procurador manifestou sua vontade verbalmente e por escrito, conforme evidenciado pelas conversas via WhatsApp e e-mails constantes no teor da Ata Notarial. Inclusive, a própria filha do apelado, ANA CAROLINA CAOVILLA, afirmou à apelante que haviam assinado e reconhecido o contrato de compra e venda, conforme conversas via WhatsApp anexo a inicial
”, de forma que demonstrada a declaração de vontade, nos termos do art. 107 do CC.

Alega que “
se o apelado não pretendia entregar os produtos ou assinar o contrato, deveria ter informado. Ao concordar com a negociação e confirmar o envio do contrato, sua omissão caracteriza dolo omissivo. O apelado, ao permanecer em silêncio após a concordância com os termos do contrato, demonstrou anuência tácita
”.

Afirma, à luz do princípio da boa-fé contratual, que “
Incide-se ao caso a Teoria da Aparência, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência brasileira, baseia-se na proteção da confiança legítima de terceiros em situações onde a realidade fática não corresponde à realidade jurídica. Segundo essa teoria, os atos praticados por uma pessoa que aparenta ter poder para tanto são válidos, mesmo que, na realidade, não possua tal poder
”, acrescentando que “
A negociação se deu na confiança de que o filho e representante do apelado ainda teria poderes para celebração de negócios, inclusive por já ter realizado negociações anteriores com a apelante e o apelado na pessoa de seu procurador e filho Alex Sandro Caovilla
”.

Defende que “
O apelado assumiu a obrigação de entregar as sacas de soja na data estipulada. O não cumprimento dessa obrigação configura inadimplemento contratual, conforme previsto no artigo 389 do Código Civil, que impõe a obrigação de reparar os danos causados pela inexecução da obrigação
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
reconhecendo o negócio jurídico celebrado entre as partes, de modo a produzir seus efeitos legais
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 238892195.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Declaratória Positiva para o Reconhecimento de Negócio Jurídico c/c Entrega de Coisa Incerta
ajuizada em face de NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (proc. n. 1002368-27.2021.8.11.0040), julgou improcedente o pedido.

Visava a empresa Autora/Apelante a declaração de validade de contrato de compra de 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60kg do demandado, a despeito da ausência de assinatura deste na minuta contratual que lhe fora enviada.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, a negociação com o Apelando foi realizada por intermédio de seu procurador e filho, Alex Sandro Caovilla, que possuía procuração pública com amplos poderes para efetivar negociações em geral.

Ocorre que, como pontuado na sentença, “
à época das tratativas, a procuração não estava em sua validade e, portanto, não produz efeitos no mundo jurídico
”, visto que seu vencimento se deu em 07/01/2020 e o suposto contrato teria sido firmado em 14/01/2020.

Tal fato é expressamente reconhecido pela Apelante quando da apresentação da impugnação à contestação, onde indica que “
a negociação iniciou na época que todos os poderes outorgados ao filho do requerido eram válidos, mas na conclusão os poderes outorgados haviam vencidos
”.

A despeito de alegar violação à boa-fé contratual e observância dos requisitos para a validade do negócio jurídico, fato é que o instrumento de procuração pública, e o período de vigência dos poderes, eram de pleno de conhecimento da Recorrente visto que, como também indicado naquela peça processual, fora o mesmo utilizado pelas partes para realizar negociações de contratos anteriores ao do objeto da lide, o que denota falta do dever de cuidado na verificação dos documentos necessários à celebração da alegada avença.

Pelos mesmos motivos, não há falar em aplicação da teoria da aparência, mormente quando não houve ratificação do Apelado, que não assinou o contrato.

Ora, descabida a invocação da teoria da aparência para validar suposta contratação feita por procurador incapaz de praticar os respectivos atos, sem ratificação do representado, quando a Apelante tem ciência de tais fatos.

Deveras, inobstante o contrato ter sido supostamente firmado em 14/01/2020, quando a procuração pública outorgada pelo Apelado já havia expirado, verifica-se que o mesmo não foi por ele assinado (Id. 238891675), de modo que não houve confirmação e efetivação do negócio.

Cabe pontuar a indicação por terceiro, qual seja, a filha do Recorrente, pelo aplicativo WhatsApp, no sentido de acreditar que o contrato tenha sido assinado não se traduz em validação do pacto.

Outrossim, como indicado na exordial, a Apelante já havia celebrado outro contrato de compra e venda de grãos com o Apelado, e que fora devidamente assinado por ele na ocasião (Id. 238891679), a indicar que, na hipótese dos autos, a despeito das tratativas, não houve conclusão do negócio.

Anota-se que a confirmação do contrato nesse caso era imprescindível, seja porque celebrado por procurador sem poderes, seja por envolver vultosa entrega de grãos, em valor próximo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Destarte, como concluído pelo julgador singular, “
não há que se falar em contrato firmado em que, além de parte incapaz de sua celebração, não contou com a devida formalização
”.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS – TRATATIVAS DE NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO SE CONCRETIZOU – AUSÊNCIA DE FORMA ESCRITA – CONTRATO QUE NÃO FOI ASSINADO PELAS PARTES – FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Como não houve a confirmação do contrato de compra e venda, com a assinatura das partes, com a forma prescrita, não há falar na existência de negócio jurídico válido, e nem em descumprimento e, consequentemente, em perdas e danos. (TJPR, APL: 00006653520198160129 Paranaguá 0000665-35.2019.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 28/06/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2021)

Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Parte autora que não se desvencilhou do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ausência de contrato assinado pela parte ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1031825-46.2017.8.26.0002; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024